Tribunal: TCU
Processo: 046.058/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2099/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.058/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Dzulinski (XXX.350.989-XX); Bianca Abiharb Follador (XXX.640.387-XX); Claudio Eduardo Prestes (XXX.557.200-XX); Cristina Atalla Ferreira (XXX.539.847-XX); Eliana Roepcke (XXX.713.929-XX); Gleyb Eurestes Borges da Silva (XXX.807.381-XX); Joao Batista Tenuta Franca (XXX.557.831-XX); Joao Claudio Netto Estrella (XXX.570.681-XX); Johann Gill de Araujo (XXX.631.981-XX); Jose Erasmo das Neves (XXX.076.514-XX); Manira Luciani Meyer (XXX.913.159-XX); Marcela Pimenta de Oliveira (XXX.467.007-XX); Marcio Venicio Aranha de Souza (XXX.233.064-XX); Marco Antonio Fogaca (XXX.885.808-XX); Maria de Lourdes Miranda Sergio (XXX.950.857-XX); Michel Zajdenbaum (XXX.565.868-XX); Monica Filomena Stephitch (XXX.234.218-XX); Nara Andreia Butzke (XXX.029.720-XX); Rafael da Fonseca Trevizan (XXX.988.658-XX); Sergio Alves Machado (XXX.200.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.